Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo bancário. Limitação de desconto em conta corrente. Inaplicabilidade da Lei-DF 7.239/23, publicada em 27/04/23, a contratos celebrados antes da sua vigência. Tema 1.085, do STJ. Ausência de limite legal.